Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-42.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000349-42.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), Câmara Municipal de Diamantino (REU), Município de Diamantino (REU), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.932.753/0001-23 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI MUNICIPAL N 437/2002, DE DIAMANTINO/MT – FALTA DE
DISPOSIÇÃO SOBRE A FORMA COMO SE DARIA A COMUNICAÇÃO À SOCIEDADE ACERCA DA DISPONIBILIDADE DE DESCONTOS EM MENSALIDADES DE CURSOS SUPERIORES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE DIAMANTINO – NORMA GENÉRICA – EXPEDIÇÃO POSTERIOR DO DECRETO N. 005/2014, REGULAMENTANDO A REFERIDA LEI –
DISPOSIÇÕES REFERENTES A CONCESSÃO DA “BOLSA ESTUDANTE” DISPOSTAS EXAUSTIVAMENTE NO DECRETO, DE MODO QUE A LEI CONCESSIVA DO BENEFÍCIO CONTA APENAS COM UMA ÚNICA PREVISÃO GENÉRICA - MUNICÍPIO RECONHECE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGAL –
AÇÕES CLIENTELISTAS E ASSISTENCIALISTAS
– INCONSTITUCIONALIDADE –
LIMINAR CONCEDIDA
.

O
Decreto nº 005/2014 escapa a função regulamentar, figurando-se em verdadeira fonte de obrigação jurídica, expressão incompatível com a natureza desse instituto. A partir da leitura do ato regulamentador, constata-se que, na verdade, todas as disposições referentes a concessão das “bolsas estudantes” estão dispostas exaustivamente no decreto, de modo que a Lei concessiva do benefício conta apenas com uma única previsão genérica.

A
lei Municipal n. 437/2002, da forma como está posta, mais parece legitimar ações clientelistas e assistencialistas, favores eleitorais ou privilégio de pessoas ligadas à Administração Municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Mauro Benedito Pouso Curvo, em face da Lei Municipal nº 437/2002, do Município de Diamantino, do Estado de Mato Grosso.

Aduziu que a mencionada Lei Municipal nº 437/2002, de Diamantino – MT, autoriza o Poder Executivo Municipal a reverter os valores dos tributos municipais arrecadados das instituições de ensino Faculdades Integradas de Diamantino (FID) e União de Ensino Superior de Diamantino (UNED) em descontos nas mensalidades de servidores públicos municipais e estudantes carentes.

Asseverou que a lei municipal em questão não dispôs sobre a forma como se daria a comunicação à sociedade acercada disponibilidade de descontos em mensalidades de cursos superiores em instituições de ensino superior de Diamantino, tampouco a forma de comprovação da carência dos interessados. Além disso, manifestado o interesse pelo estudante, não há previsão acerca do necessário processo administrativo para o deferimento, em decisão devidamente fundamentada, da concessão do desconto. Portanto, da forma como está posta, mais parece legitimações clientelistas e assistencialistas, favores eleitorais ou privilégio de pessoas ligadas à Administração Municipal.

O Douto Relator em Substituição Legal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, solicitou informações à Câmara de Vereadores do Município de Diamantino/MT pelo prazo de 10 (dez) dias, bem como a notificação do Procurador-Geral do Município de Diamantino.

Entretanto, emerge dos autos que a Câmara de Vereadores do Município de Diamantino, apesar de intimada, não prestou as informações solicitadas.

Outrossim, considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, não se trata de caso de excepcional urgência viabilizadora da submissão do pedido de medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado (art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/1999), determinou-se a notificação da Câmara de Vereadores do Município de Diamantino/MT e o Município de Diamantino
(artigo 10,
caput
, da Lei nº 9.868/1999) (id. 7087979)
.

A Câmara de Vereadores do Município de Diamantino, prestou as informações solicitadas (id. 8020442), esclarecendo que visando regulamentar a lei vindicada, o Prefeito Municipal, em 2014, elaborou o Decreto 005/2014, que regulamentava o artigo 1º da Lei n. 437/2002. Ressalta, ainda, que os dois últimos editais elaborados para a concessão das bolsas de estudos foram cancelados, bem como o Município não concedeu mais bolsas de estudos previstas na Lei Municipal n. 437/2002.

Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Diamantino, apesar de intimada, não prestou as informações solicitadas (id. 7994501).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifesta pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 437/2002 por violar
o artigo 3º, incisos II e IV, o artigo 129,
caput
, e o artigo 174, inciso VI, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como seja reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto nº 005/2015, por afronta ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal e artigo 66, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Mauro Benedito Pouso Curvo, em face da Lei Municipal nº 437/2002, do Município de Diamantino, do Estado de Mato Grosso.

Aduziu que a mencionada Lei Municipal nº 437/2002, de Diamantino – MT, autoriza o Poder Executivo Municipal a reverter os valores dos tributos municipais arrecadados das instituições de ensino Faculdades Integradas de Diamantino (FID) e União de Ensino Superior de Diamantino (UNED) em descontos nas mensalidades de servidores públicos municipais e estudantes carentes.

A Câmara Municipal de Diamantino/MT, autora do diploma legal, nas informações
esclareceu que visando regulamentar a lei vindicada, o Prefeito Municipal, em 2014, elaborou o Decreto 005/2014, que regulamentava o artigo 1º da Lei n. 437/2002,
dispondo detalhadamente a respeito dos pormenores envolvendo a concessão do benefício “bolsa estudante”.

O texto objurgado prevê:

“Lei n. 437/2002

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL A TRANSFORMAR O IPTU, ALVARÁ E ISS DA FID E UNED EM DESCONTOS PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E ESTUDANTES CARENTES.

Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições.

Faz saber que
Ela
aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Diamantino fica autorizada a reverter os valores arrecadados com o IPTU, Alvará e ISS das Faculdades Integradas de Diamantino (FID) e União de Ensino Superior de Diamantino (UNED), em descontos nas mensalidades de funcionários municipais e estudantes carente.

Art. 2º - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições e contrário.

Diamantino 01 de abril de 2002.”

Por sua vez, o mencionado Decreto n. 005/2014, dispôs que:

“DECRETO 005/2014

Regulamenta o art. 1º da lei n. 437/2002 e dá outras providências.

O prefeito Municipal de Diamantino, estado de Mato Grosso, JUVIANO LINCOLN, usando de suas atribuições legais, conforme artigo 67, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Considerando a existência da lei n. 437/2002 e de que o investimento em educação é sustentáculo primordial do crescimento econômico do município;

Considerando a possibilidade de atender estudantes carentes e qualificar funcionários públicos municipais;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica regulamentado nos termos deste Decreto, o art. 1º da Lei n. 467/2002 que autoriza o Município a transformar o IPTU, Alvará e ISS da FID em descontos para estudantes carentes e funcionários municipais, os serão denominadas Bolsa de Estudo.

Artigo 2º - Considera-se carente o estudante que atender aos seguintes requisitos;

....

Artigo 3º - O candidato à seleção para Bolsa de Estudos deverá juntar os seguintes documentos:

...

Artigo 4º - Sempre que o número de pedidos superar o número de vagas, o desempate dar-se-á mediante os seguintes critérios:

...

Artigo 5º - A Bolsa de Estudo de estudantes carentes será cancelada nos seguintes casos:

...

Artigo 6º - As bolsas de estudos provenientes da compensação de crédito serão concedidas a estudantes carentes através de processo seletivo.

...

Artigo 8º - As Bolsas de estudo para servidores públicos tem como objetivo incentivar o aprimoramento cultural e profissional dos servidores efetivos do quadro da administração pública municipal.

...

Artigo 9º - O requerimento para a concessão de Bolsa de Estudo deverá ser instruído com os seguintes documentos:

...

Artigo 10 - Não será deferido ao servidor público que:

... ”

Entretanto, o mencionado decreto regulamenta detalhadamente a matéria, porém acaba dispondo mais do que deveria, pois, o Poder Regulamentar presta para editar atos gerais com o fito de complementar as leis e viabilizar a sua efetiva aplicação no mundo fático. Contudo, é juridicamente inviável a disposição exaustiva por meio de decreto que acaba por suplantar a própria lei que propõe a regulamentar.

Assim, o Decreto nº 005/2014 escapa a função regulamentar, figurando-se em verdadeira fonte de obrigação jurídica, expressão incompatível com a natureza desse instituto. A partir da leitura do ato regulamentador, constata-se que, na verdade, todas as disposições referentes a concessão das “bolsas estudante” estão dispostas exaustivamente no decreto, de modo que a Lei concessiva do benefício conta apenas com uma única previsão genérica.

Igualmente,
o próprio município reconhece a inconstitucionalidade do diploma legal, pois procedeu a suspensão dos editas nº 001/2016 e 002/2016, elaborados para a concessão do benefício
, após a Notificação Recomendatória da 2º Promotoria de Justiça Cível de Diamantino MT.

Portanto, o Decreto nº 005/2014, é inconstitucional, porque, sob o manto de complementar a Lei Municipal n. 437/2002, incorre em atividade imanentemente legiferante, provocando constrangimento ao princípio da legalidade (esculpido no art. 5º, II, da CF – norma de reprodução obrigatória) e ao art. 66, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a competência do Governador para expedir decretos em fiel cumprimento da lei, aplicado, simetricamente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Ademais,
não obstante a ausência da impugnação do Decreto nº 005/2015 na exordial, é assente na jurisprudência pretoriana a ideia de que o Tribunal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não fica adstrito aos fundamentos expostos na inicial, conforme expressa o enxerto a seguir:

“A cognição do Tribunal em sede de ação direta de inconstitucionalidade é ampla. O Plenário não fica adstrito aos fundamentos e dispositivos constitucionais trazidos na petição inicial, realizando o cotejo da norma impugnada com todo o texto constitucional. Não há falar, portanto, em argumentos não analisados pelo Plenário desta Corte, que, no citado julgamento, esgotou a questão.”
(AI 413.210-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10.12.2004).

Por outro lado, a lei combatida, da forma como está posta, mais parece legitimar ações clientelistas e assistencialistas, favores eleitorais ou privilégio de pessoas ligadas à Administração Municipal.

Vale dizer que a moralidade administrativa é um dos princípios norteadores da Administração e, ao permitir a concessão de vantagens (desconto em mensalidade em curso superior em instituição de ensino privada) a servidores públicos municipais e cidadãos, o legislador municipal desviou-se da moralidade, confundindo o público com o privado.

De igual modo, a norma em questão ofendeu o Princípio da Impessoalidade, uma vez que permite que a Administração Pública promova tratamento diferenciado entre os munícipes, favorecendo privilégios e discriminações.

Assim, demonstrada está a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 437/2002, de Diamantino – MT, por ofensa ao artigo 3º, incisos II e IV, e artigos 129 e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual e ao artigo 37,
caput
, da Constituição da República,
in verbis
:

“Art. 3º - São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

(...)

II - a promoção da pessoa humana, com a criação de mecanismos que concretizem suas potencialidades com perspectiva de transformação, sem paternalismo ou privilégios;

(...)

IV - o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa, com a efetivação de mecanismos que oportunizem à coletividade o controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações;

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

Art. 174 Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários:

(...)

VI - realizar a ação administrativa, proporcionando meios de acesso dos setores populares aos seus atos, os quais devem estar sujeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Art. 37, Constituição da República. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Com estas considerações, reconhecendo a inconstitucionalidade do decreto, subsiste, em relação a lei combatida, os vícios de constitucionalidade apontados acima e, tendo em vista a inexistência de defesa pela parte requerida na tentativa de afastar as máculas do diploma,
concedo
a ordem vindicada liminarmente pelo requerente e, por consequência
suspender
os efeitos da Lei Municipal n. 437/2002, bem como o Decreto n. 005/2014, de Diamantino – MT, até o julgamento do mérito.

Consoante ao disposto no artigo 172, parágrafo 2° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitem-se as informações à Prefeitura Municipal de Diamantino/MT e a Câmara Municipal de Diamantino/MT, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após as informações, conforme dispõe o artigo 173 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vista ao Procurador Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020